Tribunal: TJDFT
Processo: 0731832-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE DECISÂO ULTA PETITA E DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar se houve vício de decisão ultra petita e omissão no acórdão.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3.1. A Embargante alega que o acórdão ignorou por completo a apreciação da matéria recursal a respeito de ser o processo de origem remetido para as vias ordinárias para a discussão quanto à aplicação do Enunciado n. 261, da III Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal e Recurso Especial 1.318.281/PE. Todavia, ao contrário do que alega a Embargante, não houve o alegado o pedido recursal.
3.2. Analisando os pedidos recursais e o acórdão embargado, resta evidente que os pedidos deduzidos no agravo de instrumento foram devidamente apreciados pelo acórdão embargado, não havendo omissão ou vício de decisão ultra petita.
3.3. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo.
4. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
_____________
Tese de julgamento: “Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC não devem ser providos os embargos de declaração, visto que se trata de recurso de fundamentação vinculada”.
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC.